Tribunal: TJSP
Processo: 0015638-34.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em Execução. Cometimento de falta grave. Inobservância dos deveres previstos no incisos II e V do art. 39 c.c. art. 50, incisos I e VI, ambos da LEP. Atos de subversão à ordem e disciplina e desobediência aos servidores. Requer a absolvição da falta grave por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para falta média ou, ainda, que seja limitada a perda dos dias

Ementa:
Agravo em Execução. Cometimento de falta grave. Inobservância dos deveres previstos no incisos II e V do art. 39 c.c. art. 50, incisos I e VI, ambos da LEP. Atos de subversão à ordem e disciplina e desobediência aos servidores. Requer a absolvição da falta grave por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para falta média ou, ainda, que seja limitada a perda dos dias remidos no mínimo legal de 01 (um) dia. Razão lhe assiste. Não individualização da conduta pelos agentes de segurança. Impossibilidade de atribuir a conduta ao sentenciado. Ilegalidade. Agravo provido para absolver o Agravante da falta disciplinar, nos termos do v. Acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0015638-34.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante TALICI FRANCISCO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo para
absolver o agravante da falta disciplinar, cessando os efeitos dela decorrentes. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015638-34.2019.8.26.0996 -Voto no 40.132
2
Agravo de Execução Penal no 0015638-34.2019.8.26.0996
Agravante: Talici Francisco de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 40.132
Agravo em Execução. Cometimento de falta grave.
Inobservância dos deveres previstos no incisos II e V do
art. 39 c.c. art. 50, incisos I e VI, ambos da LEP. Atos de
subversão à ordem e disciplina e desobediência aos
servidores. Requer a absolvição da falta grave por
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação para falta média ou, ainda, que seja
limitada a perda dos dias remidos no mínimo legal de 01
(um) dia. Razão lhe assiste. Não individualização da
conduta pelos agentes de segurança. Impossibilidade de
atribuir a conduta ao sentenciado. Ilegalidade. Agravo
provido para absolver o Agravante da falta disciplinar, nos
termos do v. Acórdão.
I Trata-se de Agravo em Execução visando à reforma
da decisão proferida pelo Magistrado do Departamento Estadual Execuções
Criminais
DEECRIM 5o RAJ - da Comarca de Presidente Prudente
(Execução no 7009963-74.2011.8.26.0050), que reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave pelo sentenciado TALICI FRANCISCO DE
OLIVEIRA, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos até a data da falta
e o reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de
regime.
Processado o recurso, e mantida a decisão guerreada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015638-34.2019.8.26.0996 -Voto no 40.132
3
opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do agravo
(cf. fls. 96/102).
II
O ora agravante, TALICI FRANCISCO DE
OLIVEIRA, durante o cumprimento de sua pena, em regime fechado,
conjuntamente com outros reeducandos, teve contra si instaurado
procedimento disciplinar a fim de averiguar a prática de falta grave, posto que
teria participado de movimento subversivo à ordem do presídio,
desrespeitando e desobedecendo agentes penitenciários.
Assim, foi instaurado o procedimento administrativo
disciplinar no 639/2017 que culminou com o reconhecimento da infração de
natureza grave - art. 50, incisos I e VI c.c. art. 39, incisos II e V, ambos da
LEP (cf. fls. 23/78).
Submetido ao crivo do Poder Judiciário, tal decisão foi
referendada pelo Magistrado “a quo”, que determinou a perda de 1/3 dos
dias remidos até a data da falta e o reinício do prazo de cumprimento da
pena para fins de progressão de regime (cf. fls. 82/84).
Irresignado, o agravante insurge-se objetivando a sua
absolvição, ante a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, postula a
desclassificação da falta disciplinar para natureza média, anulando-se a perda
dos dias remidos e a remir, bem como o reinício da contagem do lapso ou,
ainda, caso mantida a falta disciplinar de natureza grave, a fixação da perda de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015638-34.2019.8.26.0996 -Voto no 40.132
4
dias remidos no mínimo legal (cf. fls. 01/10).
Ao meu sentir, cabível a absolvição, sendo descabida a
imputação realizada.
Senão, vejamos.
Consta nos autos que, em 27 de setembro de 2017,
agentes de segurança penitenciária prestavam seus serviços corriqueiros,
movimentando os sentenciados do Pavilhão, ocasião em que o reeducando
Ranieri Nicolas Passos de Oliveira cuspiu no servidor André Augusto de
Almeida Dornelas, proferindo as seguintes palavras: “Você vai se fuder seu
filho da puta! Vocês vão morrer na rua! Aqui é PCC seu merda! Bando de
arrombado! Quero bonde desse inferno maldito!”. Ato contínuo, Ranieri teria
insuflado os demais sentenciados, momento em que estes, incluindo o
agravante teriam aderido ao movimento de indisciplina, jogando objetos e
xingando os agentes penitenciários.
Nesse sentido foram as declarações dos agentes de
segurança penitenciária André Augusto de Almeida Dornelas e Elicio dos
Santos (cf. fls. 41/42).
O agravante, por seu turno, disse que estava no pavilhão
disciplinar quando viu um sentenciado, na cela ao lado, passar mal, momento
em que ele e os demais reeducandos começaram a pedir a atenção do agente
penitenciário. No entanto, negou os fatos, afirmando que, em nenhum
momento, jogou objetos e xingou os funcionários (cf. fls. 59).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015638-34.2019.8.26.0996 -Voto no 40.132
5
Do mesmo modo, os demais sentenciados limitaram-se a
permanecer em silêncio, negar os fatos imputados, ou narrar os
acontecimentos sem indicar possíveis sujeitos que estariam ocasionando o
tumulto ou insultando os profissionais (cf. fls. 45, 47, 48, 51, 53, 56/57, 61 e
63).
Dessa forma, não há elementos de ligação direta entre a
conduta atribuída ao ora agravante com os fatos aqui articulados, haja vista a
inexistência de individualização de sua conduta.
Na verdade, não há nada nos autos a confirmar de
maneira indiscutível a participação do ora agravante no ocorrido, de forma
que a atribuição de autoria se mostra mera ilação pelo simples fato de estar
dentro de uma cela onde, aparentemente, alguns detentos criaram o tumulto
descrito nos autos.
Observa-se, pois, que embora comprovada a prática do
movimento subversivo, admitida, inclusive, pelos depoimentos dos
sentenciados Wallace Novak Rodrigues e Francisco Araújo de Andrade (cf.
fls. 56/57 e 63), não se pôde identificar com juízo de certeza se o agravante
estava dentre os sentenciados envolvidos na infração, tampouco qual foi a sua
conduta individualizada.
Desta feita, conclui-se que a autoria de tal falta grave foi
imputada de forma coletiva, o que não pode ser admitido, por expressa
vedação legal, nos termos do § 3o, art. 45 da Lei de Execuções Penais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015638-34.2019.8.26.0996 -Voto no 40.132
6
Certamente, alguns presos desacataram os agentes
penitenciários e realizaram o tumulto em questão, mas, da forma como
indicado na Sindicância Administrativa, não há qualquer certeza de que o
sentenciado seja um deles, não podendo, portanto, a ele ser imputada tal
infração.
Assim, não sendo possível verificar a real concorrência
do sentenciado para a prática a ele imputada, não se mostrando, igualmente,
possível a identificação dos responsáveis, impossível a punição coletiva, visto
que desarrazoada.
No mesmo sentido, já se pronunciaram, também, a
Colenda 11a Câmara Criminal desta Corte, no Agravo de Execução no
0041963-08.2011.8.26.0000, de relatoria da Des. Maria Tereza do Amaral,
julgado em 28.09.2011; e a Colenda 4a Câmara de Direito Criminal desta
Corte, no Agravo de Execução no 0270565-88.2012.8.26.0000, de relatoria do
Des. Luis Soares de Mello, julgado em 04.06.2013.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo para absolver
o agravante da falta disciplinar, cessando os efeitos dela decorrentes.
PÉRICLES PIZA
Relator